Tribunal: TJDFT
Processo: 0001122-57.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU TINHA CIÊNCIA DAS MEDIDAS DEFERIDAS. RECURSO DA DEFESA: AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RÉU COM MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA. ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO I, DO CP. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não havendo nos autos a devida comprovação de que o réu teve ciência do deferimento de medidas protetivas de urgência que o proibia de se aproximar da ofendida, mantém-se a sentença na parte que o absolveu de tal imputação.

2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório com relação ao delito de ameaça, vez que a condenação foi lastreada em provas sólidas, como as declarações da ofendida corroboradas pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo, as quais confirmaram que estavam presentes no momento dos fatos e que as ameaças ocorreram.

3. Se o réu, na data da sentença, contava com mais de 70 (setenta) anos de idade, é de rigor o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

4. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso do Ministério Público. Deu-se parcial provimento ao recurso da defesa.